Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702815-57.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL CAMPOS DE CARVALHO APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DESPACHO Intime-se a parte recorrida para, querendo, manifestar-se sobre os documentos juntados nos IDs 64327557, 64327558, 64329109, 64329110 e 64329111. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos os autos. Despacho datado e assinado eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator